Tribunal: TCU
Processo: 026.170/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação de despesas relativas a recursos do Sistema Único de Saúde repassados fundo a fundo nos exercícios de 2007 e 2008. Análise após citação dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial relativa a recursos financeiros repassados, na modalidade fundo a fundo, em 2007 e 2008, pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Passagem Franca/MA, destinados aos blocos de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Antônio Reinaldo de Sousa e Beniza Pereira Madeira; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 70.422,47 08/10/2007 21.697,38 11/10/2007 143.929,60 24/12/2007 70.095,61 28/12/2007 11.200,00 08/01/2008 21.939,64 09/01/2008 17.000,00 14/01/2008 25.500,00 17/01/2008 67.500,00 18/01/2008 10.000,00 25/01/2008 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão: 9.8.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.8.2. à Delegacia de Polícia Federal em Caxias/MA, em complemento às informações prestadas no processo em apenso (Inquérito Policial 0199/2012-4 - DPFICXA/MA); e 9.8.3. à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e à Secretaria Federal de Controle Interno, para ciência.